Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-53.2021.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-53.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAZUE KOCHI RIBEIRO - CPF: 106.081.761-68 (APELANTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP
–

JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA –
BENEFÍCIO DEFERIDO
– EFEITOS
EX
NUNC

-
PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA
ACTIO
NATA
–
DATA DO SAQUE
-
RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
; o deferimento do pedido produz efeitos
ex
nunc
.

"
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Cobrança de Cotas do Pasep julgada
extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição
, com condenação da autora
a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante
pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Afirma que o prazo prescricional
tem
início com o
conhecimento do fato, que
neste caso
ocorreu em 9-11-2020, quando
solicitou
o
extrato do Pasep ao Banco do Brasil
e recebeu as microfilmagens.

Contrarrazões no Id.
230097717
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
art.
98
do CPC estabelece
que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada
. Ao contrário
,
a apelante demonstrou que é aposentada e recebe
em média
R$
3.739,07
líquidos,
o que autoriza a concessão do benefício, porém com
efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais posteriores ao deferimento neste Recurso.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS
EX
NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703 PR 2021/0084736-2, relator Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 14-12-2021, Quarta Turma,
DJe
de 17-12-2021).

Posto isso,
defiro a justiça gratuita, com efeitos
ex
nunc
.

A
apelante
ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo agravante da sua conta vinculada ao Pasep.

Essa questão foi recentemente decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim,
q
uanto à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que a parte teve ciência do
desfalque
que, em regra,
ocorre

no momento d
a aposentadoria
com o saque do Pasep.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO

NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. DATA DO SAQUE. 1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ). 2. Segundo o princípio
da ?
actio

nata?,
o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, ou seja, na data do saque. 3. No tocante às ações referentes às teses de má-gestão da conta PASEP, em regra, a parte saca o valor da conta e toma efetivo e inequívoco conhecimento do montante apurado ao longo dos anos. A partir de então, tem início o prazo decenal para analisar eventual violação a direito e adotar as medidas judiciais necessárias. 4. Considerando que a ação foi ajuizada quase 20 (vinte) anos após a realização do saque, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 5. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07047919820208070001 1881158, Relator: LEONOR
AGUENA
, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DIFERENÇAS SOBRE O VALOR DO PASEP – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DO SAQUE – APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo prescricional para se postular em juízo diferenças de depósitos e correção monetária nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor PASEP existentes junto a instituição financeira é de dez anos e o termo inicial é contado a partir da data do levantamento do valor existente, momento em que a parte tem ciência da
alegada violação do direito, de acordo com a teoria da
actio
nata.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14097482720248120000 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 31/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Neste caso a apelante afirma que só teve ciência
do desfalque
em
9-11-2020, quando solicitou o extrato do Pasep ao Banco do Brasil e recebeu as microfilmagens, pois quando se aposentou, em 2005, não recebeu os valores do Pasep, mas apenas os juros referentes ao montante aplicado no FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador)
.

No entanto
, não há qualquer comprovação dessa arguição
e no extrato anexado no Id.
230097654
consta
um
a movimentação registrada como
“
PGTO
APOSENTADORIA”
,
de
R$ 1.277,25
, efetuad
a
em 10-12-2004, sobre
a
qual não há nenhum esclarecimento.

Assim, c
omo a Ação só foi ajuizada em 6-2-2021, já havia decorrido o prazo prescricional.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para
deferir
o benefício da justiça gratuita
a apelante
,
com a ressalva de que possui e
feitos
ex
nunc
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024